Tribunal: TJMT
Processo: 0004314-72.2015.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004314-72.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO PEREIRA CRUZ FILHO - CPF: 383.901.911-72 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), OLINDINA PEREIRA CRUZ - CPF: 274.801.351-49 (VÍTIMA), WADSON PEREIRA FERREIRA - CPF: 035.486.051-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004314-72.2015.8.11.0004

APELANTE: ANTONIO PEREIRA CRUZ FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o) – DESVIO DE PROVENTOS DE IDOSO (LEI 10.741/03, ART. 102) –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ANÁLISE DO PRAZO PRESCRICIONAL SOB A PENA INDIVIDUAL DE CADA CRIME (CP, ART. 119) –
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa tem por referência a pena em concreto, sendo analisada, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo ter termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (CP, art. 110).

Nos casos de concurso de crimes, a análise da prescrição deve ser feita de forma isolada (CP, art. 119).

Decorrido lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos, bem como ausente causas de interrupção ou suspensão da prescrição, é devida a extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004314-72.2015.8.11.0004

APELANTE: ANTONIO PEREIRA CRUZ FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Antônio Pereira Cruz Filho
, contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou às seguintes penas:

- 11 (onze) meses de detenção, pela prática do crime de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), praticado contra a vítima a
Olindina Pereira Cruz
;

- 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), praticado contra a vítima a
Wadson Pereira Ferreira
;

- 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática desvio de proventos de idoso (Lei 10.741/03, art. 102).

- Aplicado o concurso material (CP, art. 69), encontrou-se a pena total de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) meses de detenção, em regime inicial aberto, 30 (trinta) dias-multa.

Inconformada, a defesa sustenta a absolvição de ambos os crimes de violência doméstica, por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa. Por fim, postula a revisão da dosimetria (id. 184365189).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 184365197).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade do pleito, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (id. 190134674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004314-72.2015.8.11.0004

APELANTE: ANTONIO PEREIRA CRUZ FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa tem por referência a pena em concreto, sendo analisada, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo ter termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (CP, art. 110).

Ademais, nos casos de concurso de crimes, a análise da prescrição deve ser feita de forma isolada, a teor do disposto no art. 119 do Código Penal.

Acerca do tema,
Júlio Fabbrini Mirabete
leciona:

[...] Prescrição da pretensão punitiva no concurso de crimes: (...) a extinção da punibilidade (...) incide sobre a pena de cada um, isoladamente. Assim, no concurso material, não há que se fazer cálculo sobre a soma das penas aplicáveis, mas com base em cada crime, isoladamente. O mesmo deve ser dito em relação ao concurso formal e ao crime continuado, devendo se calcular o prazo da prescrição de cada delito. [...] (Código de Processo Penal Interpretado editora Atlas 8a ed. São Paulo, p. 728).

No caso em tela, os crimes de violência doméstica praticados contra as vítimas
Olindina
e
Wadson
tiveram a pena fixada abaixo de 01 (um) ano e, portanto, prescrevem com o decurso de 03 (três) anos. Já o crime de desvio de proventos de idoso prescreve com 04 (quatro) anos, uma vez que a pena aplicada foi inferior a 02 (dois) anos.

Assim, se a inicial acusatória foi recebida em 18/novembro/2015 (id.

184365173 – pág. 84), e a publicação da sentença condenatória ocorreu em 17/setembro/2021 (id. 184365177), a pretensão punitiva do Estado está retroativamente prescrita, pois se passaram mais de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses entre os marcos interruptivos.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo extinta
a punibilidade de
Antônio Pereira Cruz Filho
, pela prática dos crimes de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o) e desvio de proventos de idosos (Lei 10.741/03, art. 102), diante da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, incisos V e VI, e art. 119, todos do Código Penal.

Por efeito, prejudicado as demais questões trazidas à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023